Tribunal: TJMT
Processo: 1022115-11.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022115-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA FONSECA DA CRUZ - CPF: 345.492.341-72 (APELADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), MARIA FONSECA DA CRUZ - CPF: 345.492.341-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A
Recurso de Apelação Cível
no

1022115-11.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco do Brasil S.A. e Maria Fonseca da Cruz

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA BASE DE CÁLCULO - SENTENÇA MANTIDA.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e havendo condenação, serão fixados entre 10% e 20%, conforme estabelece o art. 85, § 2o. Precedente REsp 1746072/PR.
R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1022115-11.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco do Brasil S.A. e Maria Fonseca da Cruz

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de contrato de empréstimo consignado c/c indenização e repetição de indébito movida por Maria Fonseca da Cruz contra o Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexigibilidade dos débitos, excluir o nome da parte do SPC e a suspensão dos descontos, condenar o Banco a devolver, na forma simples, os valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, em razão da inscrição indevida do seu nome no SPC e dos descontos ilegais em seu benefício.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. o apelante pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de defende que a conta foi aberta em nome da autora através do aplicativo mobile, assim como o envio de toda a documentação e assinatura dos contratos aconteceram de forma eletrônica, e que as contratações no momento da pactuação foi registrada foto da autora, agindo de má-fé.

Segue defendendo a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Alega a inexistência do ato ilícito e que a ocorrência de fato de terceiro deve ser reconhecida como caso fortuito. Justifica a ausência de responsabilidade ante a culpa exclusiva da apelada.

Assevera sobre a inexistência de dano material, assim como a necessidade de sua comprovação. Por fim, aduz sobre a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dano moral, bem como pleiteia sua minoração, além da redução da verba de sucumbência.

Já Maria Fonseca da Cruz, recorre defendendo que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com base no valor da causa.

Maria Fonseca da Cruz apresentou contrarrazões (id. 82879515), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pela instituição financeira.

É o relatório.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1022115-11.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco do Brasil S.A. e Maria Fonseca da Cruz

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Fonseca da Cruz moveu ação anulatória de contrato de empréstimo consignado c/c responsabilidade civil – dano material e moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que, apesar de não possui qualquer relação com a instituição financeira ré, verificou que foram realizados diversos descontos irregulares em sua folha de pagamento, referentes a 05 (cinco) contratos de empréstimo, ns. 946016119, 946115476, 946934404, 9470000542 e 947068502, que totalizam o valor de R$ 108.735,24 (cento e oito mil setecentos e trinta cinco mil e vinte quatro centavos) que foram contratados mediante fraude, posto que não pactuou, sendo que recebe aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.733,02 (mil setecentos e trinta três reais e dois centavos)

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência do débito, determinando a devolução do valor descontado na forma simples, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, em razão da inscrição indevida do seu nome no SPC e dos descontos ilegais em seu benefício. (id. 82879508).

Contra essa sentença as partes recorrem.

De proêmio, passo a análise do recurso do Banco do Brasil S.A. que
defende que a conta foi aberta em nome da autora através do aplicativo mobile, assim como o envio de toda a documentação e assinatura dos contratos aconteceram de forma eletrônica, tendo sido inclusive registrada a foto da autora.

Alega sobre a inexistência de ato ilícito e que a ocorrência de fato de terceiro deve ser reconhecida como caso fortuito. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial. Pugna pela exclusão da repetição do indébito ou sua cobrança na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé, além da inversão do ônus da sucumbência.

Segue defendendo a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Alega a inexistência do ato ilícito e que a ocorrência de fato de terceiro deve ser reconhecida como caso fortuito. Justifica a ausência de responsabilidade ante a culpa exclusiva da apelada.

Assevera sobre a inexistência de dano material, assim como a necessidade de sua comprovação. Por fim, aduz sobre a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dano moral, bem como pleiteia sua minoração, além da inversão do ônus da sucumbência.
Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que desconhece a origem dos empréstimos consignados que geraram o débito em questão, motivo pelo qual caberia a instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, o que não ocorreu.

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade dos empréstimos supostamente contraídos pela autora, mormente pelo fato da diferença da foto apresentada ser visível a olho nu (id. 82879490), de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, com a consequente nulidade dos contratos, se mostra correta.

Nesta trilha, consoante bem anotado pela d. magistrado

“
Valioso frisar que o requerido não juntou ao feito qualquer contrato que tenha sido assinado pela parte autora: TODOS OS CONTRATOS JUNTADOS PELO RÉU AO PROCESSO ESTÃO SEM A ASSINATURA DA AUTORA.

Ademais, valioso consignar que o requerido informa que a conta bancária foi ABERTA POR MEIO ELETRÔNICO, e traz aos autos fotos que notoriamente não

são da autora, se comparados com as fotos dos seus documentos pessoais e as demais, juntadas por ela na impugnação à contestação.

Além disso, a ASSINATURA DIGITAL que o banco requerido apresentou, como sendo da autora, não se parece em nada com aquelas assinaturas constantes do documento pessoal da autora, evidenciando-se a notória ocorrência de fraude na contratação
”

(id. 82879508).

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por conseguinte, verificada a inexistência de débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na folha de pagamento da autora.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Banco e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO - DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim,

há de se concluir pela responsabilidade da demanda quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor, bem como a inscrição do nome da autora junto aos cadastros de restrição ao crédito (id. 82879505).

No que tange aos honorários de sucumbência, a apelante Maria Fonseca da Cruz alega que o percentual deve ser aplicado sobre o valor da causa. Por outro lado, o Banco do Brasil pleiteia sua redução.

No caso em apreço, observo que o douto magistrado fixou os honorários de sucumbência:

“
Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.”(id. 82879508)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários de sucumbência possuem uma ordem de preferência da base de cálculo, conforme determina o art. 85, § 2o do CPC, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I
) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.(REsp 1746072/PR, 2a Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, j. 13.02.2019)

Dessa forma, não merece acolhida a alegação da recorrente Maria Fonseca da Cruz quanto ao a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que houve condenação, portanto, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatício, entendo a d. magistrado agiu com o costumeiro acerto neste ponto, pois 20% (vinte por cento) se mostra justo e razoável, frente a natureza do litígio ocorrido na presente demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021